Tribunal: CARF
Processo: 13893.000347/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000347/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.997 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
AUTO PEÇAS CASAREJOS CASTILHO E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. VEDAÇÃO AO INGRESSO.
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva , Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000347/2011-58
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.997 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000347/2011-58

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 10, emitido em
01/03/2011, em virtude da contribuinte possuir débito com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil de código de receita 2089 (IRPJ), período de apuração 01/2010 e saldo devedor de R$
583,07, com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar
123/2006.
Em sua impugnação ao referido Termo (folhas 03/04), a contribuinte alegou, em
síntese, que, com o intuito de regularizar a sua situação para se enquadrar no Simples Nacional,
consultou o Relatório de Pendências à Opção disponível no endereço eletrônico da Receita
Federal em 09/12/2010, quitando todos os débitos ali listados dentro do prazo legal e, ao
consultar novamente o endereço eletrônico em 17/02/2011, constatou haver um débito não
constante do relatório emitido em dezembro, referente a IRPJ de 01/2010, o qual prontamente foi
quitado, tendo sido prejudicado pela omissão do referido débito no relatório que consultou em
09/12/2010.
O Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT da DRF/SJC, em
procedimento de revisão do indeferimento de opção em questão, motivado pela apresentação da
referida impugnação, intimou a contribuinte (folhas 40/47) a regularizar débitos que não
constaram do Termo em questão e emitiu o Parecer SECAT/DRF/SJC no 13884.155/2011 (folhas
59/66), no qual manteve o indeferimento da referida opção pelo Simples Nacional, informando
que o débito que deu origem ao indeferimento se encontrava liquidado, mas havia outro débito,
de código de receita 2172 (COFINS), período de apuração 11/2010 e saldo devedor de R$
207,23, objeto de uma das referidas intimações, ainda em aberto.
Em manifestação de inconformidade ao referido parecer (folhas 71/73), a
contribuinte reiterou as alegações anteriores, acrescentando que o débito de COFINS apontado
no Parecer SECAT/DRF/SJC no 13884.155/2011 não se encontrava no “Relatório de Pendências
à Opção pelo Simples Nacional” (folha 11) referente ao indeferimento de opção em questão,
tendo sido prontamente quitado por ocasião da ciência do referido Parecer.
No acórdão a quo (folhas 147/148), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese, que apenas os débitos que constaram do
termo de indeferimento a este podem dar causa; no entanto, o débito que deu causa ao
indeferimento figurou, sim, no "Relatório de Pendências à Opção pelo Simples Nacional" (folha
142), e o citado débito só foi pago em 23/02/2011 (folha 17), após, portanto, o prazo legal de
opção, razão pela qual o indeferimento deve ser mantido.
Ciência do acórdão DRJ em 29/11/2013 (folha 153). Recurso voluntário postado
em 27/12/2013 (folha 172).
A recorrente, às folhas 160/161, alega, em síntese, que “o relatório emitido
anteriormente a 31/02/2011, não constava, entre os débitos, o causador do indeferimento, ou
seja, IRPJ no valor de R$ 583,07, conforme se verifica no documento anexado, emitido em
09/12/2010”; que “o débito causador do indeferimento foi conhecido apenas após o prazo, em
17/02/2011, conforme relatório anexo”; que “no momento que tomou conhecimento do débito,
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.997 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000347/2011-58

logo providenciou sua quitação, transmitindo sua boa-fé” e que “o débito causador tem como
período de apuração 01/2010, porém não constante no relatório de 12/10”, no que constituiria
“falha do sistema da Receita Federal, uma vez que o débito era antigo”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
De acordo com o art. 56, parágrafos 5o, 6o e 7o, do Decreto no 7574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada como data
de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, o qual
deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número do protocolo do
processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada
como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo aposto pelos
Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem da correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o , a unidade de preparo deverá juntar, por anexação ao
processo correspondente, o referido envelope.
De mesma natureza da impugnação e dando continuidade ao mesmo rito, o
recurso voluntário submete-se aos mesmos critérios. Desta forma, é tempestivo, portanto dele
conheço.
O débito impeditivo à opção pelo Simples Nacional em questão, consta do Termo
de Indeferimento de Opção relativo à solicitação de opção de 04/01/2011, emitido em
01/03/2011, à folha 10, e do Relatório de Pendências à Opção pelo Simples Nacional, impresso
pela contribuinte em 17/02/2011, à folha 11. Reproduzo a seguir ambos os documentos:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.997 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000347/2011-58

A recorrente se insurge quanto ao fato do referido débito não constar do Relatório
de Pendências à Opção pelo Simples Nacional que imprimiu em 09/12/2010, às folhas 13/15, a
seguir reproduzido em seu início:

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.997 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000347/2011-58

Conforme se observa, o referido Relatório de Pendências, impresso em
09/12/2010, se refere à solicitação de opção pelo Simples Nacional efetuada pela contribuinte em
12/01/2010. Assim, de tal relatório não poderia constar o débito impeditivo à opção solicitada
em 04/11/2011, de código de receita 2089 (IRPJ), período de apuração 01/2010 e saldo devedor
de R$ 583,07, visto que, à data da opção à qual se referia (12/01/2010), tal débito não havia
sequer se constituído, muito menos vencido ou sido inadimplido.
Não ocorreu, portanto, a falha alegada pela recorrente nos relatórios ou sistemas
da RFB que lhe tenha prejudicado.
No mais, conforme consta do acórdão recorrido, o débito que deu causa ao
indeferimento só foi pago em 23/02/2011, conforme comprovante de arrecadação à folha 17, a
seguir reproduzido, após, portanto, o prazo legal de opção (último dia útil de janeiro, conforme
art. 16, § 2o da Lei Complementar no 123/2006), razão pela qual o indeferimento deve ser
mantido:

Desta forma, a recorrente não logrou regularizar suas pendências impeditivas ao
ingresso no Simples Nacional até o término do prazo para solicitação da opção, motivo pelo
qual, por determinação legal, sua opção foi indeferida.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital